Tribunal: TJDFT
Processo: 0016990-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIRETO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA. CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia trazida em grau recursal consiste em analisar se houve o implemento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial da prescrição no curso do processo de execução iniciava-se após decorrido o prazo de um (1) ano de suspensão do processo em razão da não localização do devedor ou de bens penhoráveis conforme a redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de três (3) anos, conforme art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil; cumulado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto no 57.663/1966; cumulado com o art. 44 da Lei no 10.931/2004.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente sujeita-se apenas às condições objetivas de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o decurso do prazo e o respeito ao procedimento estipulado. Os requerimentos apresentados pelo credor não impedem a fluência do prazo.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 921 a 924; CC, arts. 206, § 3o, VIII e 206-A; Decreto n. 57.663/1966, art. 70; Lei n. 10.931/2004, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 150/STF; STJ, REsp 1.815.762/SP, Rel. Min. Mauro Campbell, Segunda Turma, j. 5.11.2019; STJ, AREsp n. 2.694.436/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 29.9.2025.